Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-02.2024.8.11.0031
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-02.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MACCIONILIO MARQUES LEMOS - CPF: 652.248.331-91 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
-

PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS

em face da sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas

ajuizada
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
que
julgou procedente o pedido da ação, sem condenação em honorários sucumbenciais
, ante a ausência de litígio. Ainda, determinou o rateio das custas entre os interessados (art. 88, CPC), suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz, em síntese, que
houve resistência do banco réu ao atendimento do pedido na via administrativa, citando julgados que reconhecem a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver resistência.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das normas do Banco Central que impõem ao banco o dever de fornecer tais documentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
295247863
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A

objetivando
compelir o requerido a apresentar nos autos
os contratos mencionados na inicial.

Citado, o requerido presentou contestação e, na oportunidade, apresentou o
s
documento
s
solicitado
s
.

Após manifestação das partes, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
o
, recorre
o
autor, ora apelante
.

Pois bem.

R
azão não assiste
ao
apelante.

E
xtrai-se
dos autos a
ausência de resistência do apelado ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto

o apelado
trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a
compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025